Tribunal: TCU
Processo: 006.274/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3390/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.274/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline Moura Rodrigues Costa (XXX.427.073-XX); Bianca da Cunha Jacome (XXX.903.934-XX); Cibelly Alessandra Rodrigues Figueiredo (XXX.043.542-XX); Diorlando dos Santos Braga (XXX.919.892-XX); Elimara dos Santos Brito (XXX.712.542-XX); Maira Pombo (XXX.631.408-XX); Raquel Schorn de Oliveira (XXX.560.910-XX); Santana de Jesus Miranda Melo (XXX.232.532-XX); Taynara Camille Guilherme Lima (XXX.006.052-XX); Uisllei Uillem Costa Rodrigues (XXX.709.592-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.